Tribunal: TCU
Processo: 014.045/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra o Sr. Jonas de Sousa Lima, então gerente da Agência Jordão, no Acre, em face de sua suposta concorrência para o dano ao erário causado por assalto na referida agência, com a consequente subtração de numerário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra o Sr. Jonas de Sousa Lima, então gerente da Agência Jordão, no Acre, em face de sua suposta concorrência para o dano ao erário causado por assalto na referida agência, com a consequente subtração de numerário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jonas de Sousa Lima, dando-lhe quitação, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para a providência prevista no art. 16 da IN/TCU 71/2012, e ao responsável, para ciência.